Tribunal: TJSP
Processo: 1000508-03.2018.8.26.0129
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
APELAÇÃO – Monitória – Embargos – Contrato de abertura de crédito em conta corrente - Alegação de novação da dívida – Pretendida extinção do feito – Renegociação da dívida que não implicou em novação - Ausência de animus novandi – Legitimidade reconhecida – Embargos rejeitados – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000149313
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1000508-03.2018.8.26.0129, da Comarca de
Casa Branca, em que é apelante JULIANO GUSTAVO DE JESUS
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
IRINEU FAVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000508-03.2018.8.26.0129 - Casa Branca - 2a Vara - VOTO 40518
E /AL/ O / V / D
2/5
VOTO No: 40518
APEL.No: 1000508-03.2018.8.26.0129
COMARCA: CASA BRANCA 2a VARA CÍVEL
APTE. :. JULIANO GUSTAVO DE JESUS JG
APDO.: BANCO DO BRASIL S;A
INTERDO.: MARCO ANTONIO DE CARVALHO CASTRO ME
APELAÇÃO Monitória Embargos Contrato de abertura de
crédito em conta corrente - Alegação de novação da dívida
Pretendida extinção do feito Renegociação da dívida que não
implicou em novação - Ausência de animus novandi
Legitimidade reconhecida Embargos rejeitados Sentença
mantida Recurso desprovido.

Trata-se de recurso de apelação tirado
contra a r. sentença de fls.201/206, proferida pela MMa
Juíza de Direito Ana Rita de Oliveira Clemente, cujo
relatório
fica
adotado,
que
julgou
procedente
ação
monitória ajuizada pelo apelado.
Sustenta o apelante, em síntese que não é
parte legítima para figurar no pólo passivo da demanda
posto que o contrato originário foi extinto pela novação
ocorrida
em
03
de
agosto
de
2017,
que
alterou
substancialmente o montante, prazo de pagamento, além da
inclusão de dois contratos. Esclarece que o devedor
principal Marco Antônio estava inadimplente, razão pela
qual realizou a novação sem sua participação. Aduz que a
instituição financeira postula débito inexistente, devendo
assim ser condenada ao pagamento do dobro do que houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000508-03.2018.8.26.0129 - Casa Branca - 2a Vara - VOTO 40518
E /AL/ O / V / D
3/5
cobrado nos termos do artigo 940 do CPC. Pede acolhimento
do recurso(fls. 210/219).
Recurso tempestivo e respondido (fls.
222/227, anotada a justiça gratuita (fls. 175 ).
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta provimento.
Observa-se dos autos que a instituição
financeira ajuizou em face do apelante ação monitória
fundada em contrato de abertura de crédito rotativo no
valor de R$ 108.707,02, celebrado em 04.02.2014 com
vencimento em 30.01.2015 (fls. 63/67).
Regularmente citado, o apelante alegou ser
parte ilegítima em face de novação do contrato ocorrida em
03/05/2017, da qual não participou.
Nos termos do artigo 700 do Código Civil, “A
ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar com
base em prova escrita sem eficácia de título executivo ter
direito de exigir do devedor capa: I o pagamento de quantia
em dinheiro; II a entrega de coisa fungível ou infungível
ou de bem móvel ou imóvel, III o adimplemento de obrigação
e fazer ou de não fazer”.
Os documentos acostados aos autos se mostram
suficiente para o ajuizamento da ação.
No mais, a alegação do apelante de que
ocorreu a novação da dívida não se sustenta.
Verifica-se a novação objetiva quando o
devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e
substituir a anterior.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000508-03.2018.8.26.0129 - Casa Branca - 2a Vara - VOTO 40518
E /AL/ O / V / D
4/5
A primeira vista pode parecer que opera-se
também a novação objetivamente ou seja, independentemente
de manifestação de vontade para que ela se consuma.
Todavia, o artigo 361 do Código Civil é expresso e sua
redução dirime qualquer dúvida a respeito ao estabelecer
que não havendo ânimo de novar, expresso ou tácito, mas
inequívoco, a segunda obrigação confirma simplesmente a
primeira.
Assim,
além
dos
requisitos
objetivos,
necessariamente integra a novação a intenção ou o ânimo de
novar, o que no caso em tela não ficou evidenciado.
Para tal conclusão é importante destacar que
os documentos atrelados aos autos revelam que a negociação
da dívida para o valor de R$ 186.624,00 com vencimento em
20/07/2017 possui o mesmo número da contrato originário(
fls. 157/60).
Importante ressaltar que a cláusula 16a
prevê renovação automática do contrato (fls. 125).
Inexiste ainda, qualquer alusão à extinção
da obrigação anterior.
É
importante
também
destacar
que
a
legislação civil de 2002 inovou em relação à de 1916 na
medida em que incluiu a possibilidade de manifestação de
intenção tácita, mas qualificou essa intenção na medida em
que exige que seja inequívoca.
Na esteira do que apurado nos autos a
transação noticiada simplesmente confirmou e ratificou a
obrigação objeto da ação em tela.
Não consumada assim a novação, não há falar
em ilegitimidade do apelante.
Correta, portanto, a sentença ao rejeitar os
embargos,
merecendo
ser
mantida
por
seus
próprios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000508-03.2018.8.26.0129 - Casa Branca - 2a Vara - VOTO 40518
E /AL/ O / V / D
5/5
fundamentos. Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
IRINEU FAVA
RELATOR